Tribunal: TJDFT
Processo: 0719233-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ASSEFAZ. INAPLICABILIDADE CDC. AÇÃO DE COBRANÇA. PORTABILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 438/2018 DA ANS. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADA. MENSALIDADE. INADIMPLEMENTO. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor as relações jurídicas mantidas entre as entidades de plano de saúde na modalidade de autogestão e os seus associados, porquanto não há a caracterização das figuras do consumidor e do fornecedor, bem como a comercialização de serviços e o intuito lucrativo. Enunciado da súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Sem a incidência das normas consumeristas e não sendo o caso de aplicação da distribuição dinâmica, nos termos do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, o ônus da prova, enquanto encargo das partes, deve seguir a regra estática, segundo a qual constitui ônus do autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu compete comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Ao exercer a portabilidade de carências, o beneficiário deverá solicitar o cancelamento do seu vínculo com o plano de origem no prazo de 5 (cinco) dias a partir da data do início da vigência do seu vínculo com o plano de destino.
4. Incumbia à parte ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu a contento, pois não logrou êxito em comprovar por meio de prova idônea ter efetuado o pedido de cancelamento do plano de saúde origem no prazo legal.
5. Recurso conhecido e não provido.